Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-94.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-94.2022.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE USANDO BOLSA DE COLOSTOMIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO DE TRÂNSITO INTESTINAL.
DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico para reconstrução de trânsito intestinal do paciente.

II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III- O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

IV -
Cumpre ressaltar que, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o Recurso de Apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer e não fazer c/c preceito cominatório e pedido liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
pedido inicial para
RATIFICAR a tutela de urgência
que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem a realização de cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal no paciente RAIMUNDO NONATO PAULINO, além de outras intervenções, se necessária, conforme solicitados nos documentos anexos à inicial, a se realizar no Hospital Regional do Baixo Amazonas, ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelos entes requeridos, devendo, ainda, arcarem com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, bem como o seu integral tratamento de saúde, pelo tempo que se fizer necessário

Sem custas e honorários.

Na mencionada ação (id nº
14817804 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que o Sr. Raimundo Nonato Paulino declarou fazer uso de bolsa de colostomia e aguardava o procedimento cirúrgico para a reconstrução de trânsito intestinal desde 29/01/2021, o qual seria realizado no Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém.

Asseverou que o paciente
vai constantemente ao setor de Tratamento Fora de Domicílio - TFD de Monte Alegre para obter informações sobre a data do procedimento. Contudo, sempre é informado que deve apenas aguardar sua convocação. Enquanto isso, passados mais de 01 (um) ano da solicitação de internação hospitalar, o seu estado clínico se agrava, sentindo fortes dores na região abdominal que o impossibilitam de realizar suas tarefas cotidianas e até mesmo a perde movimentos das pernas.

Alegou que o paciente está cadastrado em fila de cirurgia eletiva para procedimento de enteroanastomose, e ocupa a posição nº 274 na especialidade de cirurgia geral.

Aduziu, em síntese, que
enquanto os requeridos não cumprem plenamente com o dever básico de fornecer o tratamento médico necessário, o paciente sofre as consequências da luta pela manutenção da sua saúde e vida.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
14817834 - Pág. 1)
.

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº
14817836 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz
que cada esfera estatal está dentro de um sistema hierarquizado e possui uma área de competência no que diz respeito ao fornecimento de serviços de saúde.

Assevera que
a Política Nacional de Saúde é exercida através de um sistema, que, embora seja denominado único, é desempenhado por cada esfera federativa, que têm competências e responsabilidades próprias na área da saúde.

Alega que
o Município é dotado de gestão plena, este recebe recursos federais para investimento em políticas de saúde e atrai para si a responsabilidade de atender e fornecer não somente procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta complexidade que seriam de competência dos Estados.

Destacou que
é o ora apelante quem está suportando ônus financeiro de atendimento ao autor, e se faz necessário que o Juízo
a quo
fixe em sentença a obrigação do ente municipal em ressarcir, visto que está exercendo a atribuição que é de competência do município.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
14817839 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
14895942 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
15552139 - Pág. 1)
, ratificando
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de Monte Alegre.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico para reconstrução de trânsito intestinal do paciente.

A princípio, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que se refere à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Em vista disso, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Pela análise dos autos e das peças acostadas, é notório que o Ministério Público
trouxe documentos que comprovam que o paciente

necessitava do procedimento cirúrgico de trânsito intestinal para garantir sua sobrevivência.

Percebe-se que, não obstante, o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Complementa-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800187-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Avaliar a irreversibilidade da medida, no caso específico, deve ser feito considerando a relevância dos direitos, com a necessidade de priorizar a proteção mais eficaz do direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

Cumpre ressaltar que, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Como dito anteriormente, os entes federativos devem, de forma solidária, prestar à população, gratuitamente, aos que comprovadamente necessitem, os medicamentos e o tratamento indispensáveis à obtenção da saúde pública, na forma prevista no artigo 196 da CF/88.

Este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR. FRATURA DE FÊMUR.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800136-24.2020.8.14.0025 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021).

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. REMÉDIOS INDISPENSÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. I - Em que pese inexista consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da natureza da norma do art. 196 da Constituição, considerando alguns julgados a sua natureza programática e outros defendendo que dela se poderiam extrair direitos subjetivos aptos a gerar exigências de prestações positivas do Poder Público, a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim denominado mínimo existencial e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado.
II - Mesmo que determinado medicamento não conste nas listas oficiais dos Entes Federados e nem se insira naquele grupo de prestações formadoras do mínimo existencial no campo da saúde, a que se refere a doutrina de Ana Paula Barcellos, ainda assim é possível seu fornecimento quando se tratar de situação excepcional.
III - Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421, STJ. IV - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas. (TRF-2 - AC: 200651010104744, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 26/10/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e
NEGO PROVIMENTO
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024